Tribunal: TJDFT
Processo: 0714906-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714906-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIROTRIP TURISMO EIRELI, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JULIA MODESTO PINHEIRO DIAS PEREIRA D E S P A C H O A apelada juntou documento (id. 21563499) ao apresentar contrarrazões, assim, em observância ao devido processo legal, intimem-se as apelantes para se manifestarem sobre o documento indicado no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de novembro de 2020 13:45:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador